Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do Réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
2. Nada obstante a relação de consumo entre as partes, no presente caso não se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, uma vez que a pretensão de ressarcimento não se enquadra em fato do produto ou do serviço, porquanto a indenização por descumprimento contratual não configura acidente de consumo.
3. Como o Réu só conseguiu justificar a cobrança relativa aos serviços do cartão de crédito consignado a partir de março de 2015, fica caracterizada a irregularidade das cobranças realizadas durante o período de maio de 2010 a março de 2015, sendo devido o ressarcimento pelos valores descontados indevidamente.
4. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.